Tribunal: STJ
Processo: 9002288-09.2024.8.23.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210320 - RR (2025/0014813-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ERYCA MENEZES CARNEIRO
ADVOGADO
: DIEGO PABLO DE CAMPOS MACIEL - SC037426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. ESTELIONATO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MODUS
NECESSIDADE DE GARANTIA DA
OPERANDI.
ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal.
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade,
considerando a gravidade da conduta delituosa,
evidenciada na multiplicidade de golpes aplicados, em
tese, pela agravante, que, juntamente com o corréu,
em interstício aproximado de 6 meses, induziu
diversas vítimas a erro, auferindo vantagens ilícitas
que, somadas, totalizam a quantia de R$ 276.078,46
(duzentos e setenta e seis mil, setenta e oito reais e
quarenta e seis centavos).
3. Havendo a indicação de fundamentos efetivos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
15/05/2025
21/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47633891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 193486c5-9510-4764-89b5-a15e359f5dea

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47633891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 193486c5-9510-4764-89b5-a15e359f5dea

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210320 - RR (2025/0014813-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ERYCA MENEZES CARNEIRO
ADVOGADO
: DIEGO PABLO DE CAMPOS MACIEL - SC037426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. ESTELIONATO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MODUS
NECESSIDADE DE GARANTIA DA
OPERANDI.
ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal.
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade,
considerando a gravidade da conduta delituosa,
evidenciada na multiplicidade de golpes aplicados, em
tese, pela agravante, que, juntamente com o corréu,
em interstício aproximado de 6 meses, induziu
diversas vítimas a erro, auferindo vantagens ilícitas
que, somadas, totalizam a quantia de R$ 276.078,46
(duzentos e setenta e seis mil, setenta e oito reais e
quarenta e seis centavos).
3. Havendo a indicação de fundamentos efetivos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERYCA MENEZES
CARNEIRO contra a decisão de fls. 1.285-1.288, que negou provimento ao
recurso em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47444301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: f8d99444-3db8-4bd3-bae6-1adb44464a9b

A defesa reitera as razões da impetração, argumentando que a prisão
preventiva foi fundamentada genericamente na gravidade da conduta e na
necessidade de garantir a ordem pública.
Ressalta que a agravante é primária, possui residência fixa e vínculos
familiares, o que afasta risco de fuga ou obstrução ao processo, sendo as
medidas cautelares alternativas à prisão adequadas e suficientes.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o Juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva da recorrente com os seguintes fundamentos (fl.
1.230):
A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza
pessoal, sujeita-se aos pressupostos e requisitos fumus comissi
(fumaça do cometimento do delito, isto é, prova da
delicti
materialidade e indícios suficientes de autoria) e periculum
(risco gerado pelo estado de liberdade do investigado),
libertatis
à luz do que dispõe o art. 312 do CPP.
Consoante apurado durante as investigações, no período de
a
, valendo-se da pessoa jurídica Master Cred
5/9/2023
3/2/2024
Promotora, os representados obtiveram vantagens indevidas,
induzindo e mantendo as vítimas em erro, mediante fraudes. Os
valores correspondentes aos empréstimos contraídos pelas
vítimas não lhes eram repassados ou, quando o eram,
utilizavam-se os representados de ardil para convencê-las a
reinvestir o valor recebido. Ao todo, conforme apurado, o
prejuízo soma R$ 276.078,46 (duzentos e setenta e seis mil e
setenta e oito reais e quarenta e seis centavos).
Há, a toda evidência, prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria/participação dos representados nas
fraudes, que pode ter movimentado elevada somatória em
dinheiro, mostrando-se presente, portanto, o fumus comissi
.
delicti
Documento eletrônico VDA47444301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: f8d99444-3db8-4bd3-bae6-1adb44464a9b

Para além disso, mostra-se patente o risco gerado pelo estado
de liberdade dos representados, sobretudo de ERYCA
MENEZES CARNEIRO, que não foi localizada pela autoridade
policial para prestar esclarecimentos.
Ademais, o
é patente diante da
periculum libertatis
vulnerabilidade das vítimas, dentre as quais há pessoa idosa e
pessoas com pouca ou nenhuma instrução, tendo os
representados de valido disso para ludibriá-las.
Impõe-se, portanto, o acautelamento social e processual, para
que se restabeleça a ordem pública e se assegure a aplicação
da lei penal, não se revelando suficientes a esses fins as
medidas cautelares diversas da prisão.
O crime de estelionato (art. 171 do CP) comporta pena privativa
de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de maneira que
a medida se amolda ao disposto no art. 313, I, do CPP.
A Corte local denegou a ordem de
nos seguintes
habeas corpus
termos (fls. 1.231-1.233):
No caso, a decisão encontra-se bem fundamentada, balizando-
se em elementos concretos que justificam a segregação cautelar.
Com efeito, está demonstrado no caso tanto o fumus comissi
quanto o
.
delicti
periculum in libertatis
Os fatos envolvendo a paciente são graves, sendo que sua
prisão foi decretada para a ordem pública, não se limitando
apenas à gravidade abstrata do delito, mas sim em razão do
contexto probatório até então verificado, na medida em que a
paciente, mancomunada com Rodrigo Araújo Costa, utilizou da
empresa Master Cred, em interstício aproximado de 06 (seis)
meses, para induzir as vítimas a erro e, assim, auferir vantagens
ilícitas que, somadas, totalizam montante de $276.078,46,
evidenciando, portanto, a periculosidade social do agente e
probabilidade de reiteração delitiva.
Some-se a isso o fato de que a paciente não foi localizada pela
autoridade policial para prestar esclarecimentos, sendo
capturada no estado de Goiás, em cumprimento do mandado de
prisão preventiva.
[...]
Por fim, há muito se consolidou o entendimento de que as
prisões cautelares não violam o princípio da presunção de
inocência (TJRR, HC n. 9000917-83.2019.8.23.0000, Câmara
Criminal, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j.
, pub.
16/7/2019
).
22/07/2019
Por outro lado, diante das circunstâncias que envolvem os fatos,
já delineadas acima, não se mostram suficientes as medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque,
diante da gravidade efetiva do delito, as providências menos
gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e
evitar a prática de novos crimes.
Documento eletrônico VDA47444301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: f8d99444-3db8-4bd3-bae6-1adb44464a9b

A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, evidenciada na multiplicidade
de golpes aplicados pela recorrente, que, juntamente com o corréu Rodrigo
Araújo Costa, em interstício aproximado de 6 meses, induziu diversas vítimas a
erro, auferindo vantagens ilícitas que, somadas, totalizam a quantia de R$
276.078,46 (duzentos e setenta e seis mil, setenta e oito reais e quarenta e seis
centavos).
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta
da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de
assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em função do
empregado na prática do
modus operandi
delito.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO
CORPUS.
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
PRISÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CAUTELARES
ALTERNATIVAS
À
PRISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal
medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal,
do art. 312 do Código
ex vi
de Processo Penal.
2. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada,
lastreando-se na garantia da ordem pública e da instrução
criminal,
em
razão
da
periculosidade
do
recorrente,
consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e
no
empregado no delito, vale dizer, foi apontado
modus operandi
que o ora agravante seria o mandante do crime de homicídio
qualificado tentado, além de constar na denúncia que mantinha
vínculo criminal com os corréus em outros crimes de homicídio.
3. "Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da
prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de
quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal" (AgRg no
HC n. 685.539/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
25/10/2022
3/11/2022
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47444301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: f8d99444-3db8-4bd3-bae6-1adb44464a9b

(AgRg no RHC n. 193.452/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
– Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em 1o/7/2024, DJe de
.)
6/8/2024
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação
da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar,
como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
7/3/2023
13/3/2023
AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Por fim, quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade,
destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que
inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/12/2020
.)
16/12/2020
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47444301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: f8d99444-3db8-4bd3-bae6-1adb44464a9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 210.320 / RR
Número Registro: 2025/0014813-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08411669620248230010 34332024 8411669620248230010 90022880920248230000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERYCA MENEZES CARNEIRO
ADVOGADO
: DIEGO PABLO DE CAMPOS MACIEL - SC037426
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CORRÉU
: ERYCA MENEZES CARNEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERYCA MENEZES CARNEIRO
ADVOGADO : DIEGO PABLO DE CAMPOS MACIEL - SC037426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47616298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 9e3963b8-6304-4d16-abfd-519199caf348

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 9e3963b8-6304-4d16-abfd-519199caf348